Tribunal: TJES
Processo: 5016710-65.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016710-65.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: TADEU ANTONIO PARANHOS FRAGOSO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016710-65.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
ADVOCACIA BELLINATI PEREZ, BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO
:

TADEU ANTONIO PARANHOS FRAGOSO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CONTA CORRENTE INATIVA POR LONGO PERÍODO. COBRANÇA DE TARIFAS E ENCARGOS SOBRE SALDO DEVEDOR ÍNFIMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais, na qual a parte autora alega ter sido negativada indevidamente em 05/03/2024 por dívida de R$ 961,81, decorrente exclusivamente de encargos e tarifas incidentes sobre conta corrente inativa desde abril de 2019.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade dos débitos, determinar o encerramento da conta e condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais, fundamentando-se na abusividade da manutenção de cobranças em conta sem movimentação por longo período.

3. Recurso Inominado interposto pelas rés. A
ADVOCACIA BELLINATI PEREZ
sustenta sua ilegitimidade passiva, por ser mera mandatária do credor, e a inexistência de nexo causal. Por sua vez, o
BANCO BRADESCO S.A.
alega a regularidade do débito em razão de saldo negativo deixado pelo cliente, inexistência de ato ilícito e ausência de prova do dano moral.

4. Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. No sistema do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento e serviços respondem solidariamente pelos danos causados (art. 7º, parágrafo único, e art. 14 do CDC). A empresa de cobrança, ao atuar na gestão e persecução de débito indevido e realizar cobranças insistentes, integra o ciclo de consumo e possui legitimidade para responder pelos danos extrapatrimoniais daí advindos.

5. No mérito, a sentença não merece reforma. A incidência de encargos de manutenção sobre conta inativa por longo período afronta o princípio da boa-fé objetiva e do dever de lealdade. Embora o banco alegue a utilização do limite, os extratos confirmam que a conta permaneceu sem movimentação voluntária do correntista desde 2019, sendo os débitos posteriores compostos essencialmente por taxas de serviços e juros automáticos que visam o enriquecimento sem justa causa da instituição financeira.

6. A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por dívida inexigível configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do abalo psíquico. O arbitramento do valor indenizatório em R$4.000,00 (quatro mil reais) revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano e o caráter punitivo-pedagógico da medida, não comportando redução.

7. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

8. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)